Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo Interno movido por EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Agravo de Instrumento.
Alega que é latente o risco do resultado útil do processo, pois, havendo a conclusão e a efetivação da adjudicação do bem face a agravada, nenhuma outra medida será suficientemente capaz de fazer com a agravante possa reaver o bem, em caso de reviravolta nos autos, capaz de conceder, a ela o direito de preferência.
Afirma: “Lembre-se, tal medida suspensiva pleiteada pode ser revogada a qualquer tempo, no entanto, o desfazimento do bem após perfectibilizada a adjudicação, garante a essa Agravante a perda do objeto a que se destina a demanda. O que se busca, é apenas e tão somente a efetividade da jurisdição, sem que cause prejuízo a qualquer das partes, até o julgamento do feito.’.
Requer seja reanalisado o pedido de efeito suspensivo; em assim não sendo, que seja remetido a julgamento.
Pois bem.
Sem adentar ao mérito da questão propriamente dito, pois, como se sabe, é resguardado ao exame do mérito do recurso, após o devido contraditório e ampla defesa, identifico o requisito do “periculum in mora”.
Cabe aqui a aplicação da “regra da gangorra”, que é o grande diferencial em situações como as tais. Explico melhor. Quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois, em sede de cognição sumária, o que mais importa sempre é a própria urgência.
Assim, o juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade fica, ao meu ver, num segundo plano, dependendo, como disse, do “periculum” evidenciado.
No caso, há risco de difícil reversibilidade já que os Embargos à Adjudicação foram recebidos sem efeito suspensivo, de modo que, pende a “gangorra”, pelo menos por ora, mais para o “periculum”.
Assim sendo, ei por bem, em juízo de retratação, concedo o efeito suspensivo, unicamente, para suspender, provisoriamente, atos de adjudicação no tocante aos imóveis, objeto da ação.
Comunique-se o juiz “a quo”, dessa decisão.
Prejudicado o agravo interno.
Decorrido o prazo legal e não havendo irresignação, façam-me conclusos para o mérito, pois, já foram apresentadas as contrarrazões.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator